Tribunal: TJDFT
Processo: 0760113-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0760113-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, IRAN BARROS NUNES DECISÃO Trata-se de pedido realizado pela parte embargante para habitação nos autos do seus advogados para sustentação oral, alternativamente, pugna pela juntada de arquivo de vídeo com a respectiva manifestação. Conforme devidamente certificado pela Secretaria, tratando-se de embargos de declaração o art. 51, § 2o do RITR não autoriza a realização de sustentação oral. Nestes termos, indefiro o pedido. Fica mantido o processo em pauta. Intime-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator